Tribunal: TJES
Processo: 0001378-07.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por
Elisa Silveira Silva e outro
em face de acórdão que negou provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo e conferiu parcial provimento ao apelo adesivo, sob a alegação de omissão quanto aos índices de juros e correção monetária, honorários advocatícios e à possibilidade de recebimento cumulado do pensionamento mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à definição dos índices de juros e correção monetária e à possibilidade de recebimento cumulado do pensionamento mensal; (ii) analisar a existência de omissão quanto à condenação em honorários advocatícios recursais, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais que afetem o conteúdo do provimento jurisdicional, não sendo cabíveis para simples reexame do mérito.

4)
Não há omissão no julgado quanto aos índices de juros e correção monetária, pois estes foram fixados na sentença, a qual não foi objeto de impugnação específica nos recursos interpostos.

5)
Inexiste omissão quanto à possibilidade de recebimento cumulado do pensionamento mensal, pois tal questão não foi objeto de pedido recursal.

6)
Configura-se omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, tendo em vista o desprovimento integral do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, o que impõe a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, são devidos nos casos em que o recurso é integralmente desprovido, devendo o percentual ser fixado na fase de liquidação de sentença, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC. 2. Não há omissão no acórdão quanto questões que não foram objeto de impugnação nos recursos interpostos.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, § 4º, II, e § 11; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001378-07.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELANTE: ELISA SILVEIRA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por
Elisa Silveira Silva e outro
em face de acórdão que negou provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo e conferiu parcial provimento ao apelo adesivo, sob a alegação de omissão quanto aos índices de juros e correção monetária, honorários advocatícios e à possibilidade de recebimento cumulado do pensionamento mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à definição dos índices de juros e correção monetária e à possibilidade de recebimento cumulado do pensionamento mensal; (ii) analisar a existência de omissão quanto à condenação em honorários advocatícios recursais, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais que afetem o conteúdo do provimento jurisdicional, não sendo cabíveis para simples reexame do mérito.

4)
Não há omissão no julgado quanto aos índices de juros e correção monetária, pois estes foram fixados na sentença, a qual não foi objeto de impugnação específica nos recursos interpostos.

5)
Inexiste omissão quanto à possibilidade de recebimento cumulado do pensionamento mensal, pois tal questão não foi objeto de pedido recursal.

6)
Configura-se omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, tendo em vista o desprovimento integral do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, o que impõe a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, são devidos nos casos em que o recurso é integralmente desprovido, devendo o percentual ser fixado na fase de liquidação de sentença, conforme inc. II do § 4º do art. 85 do CPC. 2. Não há omissão no acórdão quanto questões que não foram objeto de impugnação nos recursos interpostos.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, § 4º, II, e § 11; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, depreende-se que os índices de juros e correção monetária não foram objeto de impugnação específica do recurso de apelação adesiva, que se ateve a insurgir contra o valor dos danos morais e base de cálculo da pensão mensal, razão pela qual remanescem incólumes os consectários fixados na r. sentença:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido inicial para:

(I) CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO à reparação dos danos morais causados à parte autora, no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), para cada autor,
sobre o qual deverá incidir juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ), tendo como índice de referência a caderneta de poupança, até a data deste arbitramento (Súmula 362 STJ), quando o montante passará a ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, por força da Emenda Constitucional n. 113/2021
;

(II) CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de pensão mensal aos autores no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, vigente na data da morte do de cujus, devida desde este evento danoso (02/04/2007), até a data que completarem 25 anos de idade, sobre o qual deverá incidir juros de mora desde a data do óbito,
tendo como índice de referência a caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113, quando o montante passará a ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC
”.

De semelhante modo, inexiste pedido recursal alusivo à possibilidade de recebimento da pensão em parcela única, motivo pelo qual inexiste a alegada omissão.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto ausente manifestação acerca dos honorários advocatícios, na forma do §§ 11 do art. 85 do CPC:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Segundo entendimento da Corte Especial do STJ, a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido
integralmente desprovido
ou não conhecido pelo tribunal (Tema Repetitivo 1059),
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem.

2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.

3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
."

6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.

7. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

Considerando o desprovimento do apelo de
Estado do Espírito Santo
, o ente político deve ser condenado ao pagamento da verba honorária.

Portanto, deve ser integrada a decisão colegiada Id. 9845672 para condenar o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios recursais,
cujo percentual deverá ser fixado em fase de liquidação de sentença, na forma do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC
.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou
parcial
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões